Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DOAÇÃO. GENITOR. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. FRUTOS DA COISA COMUM. PARTILHA NA PROPORÇÃO DOS QUINHÕES. METADE PARA CADA PARTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. REPASSE DE ALUGUÉIS. DIVISÃO DE DESPESAS. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a obrigação da ré em ressarcir a autora em razão do repasse dos aluguéis ao genitor de ambas as partes, bem como o cabimento de compensação de eventual condenação em desfavor da ré com suposto crédito gerado pagamento de valores de manutenção do imóvel de que as partes são cessionárias de direitos, tais como taxa de condomínio e conta de luz, cuja divisão deveria ocorrer na proporção de 50% cada uma.
2. Não há razão da parte apelante que faz declarações genéricas no sentido de que não deve nada à apelada, sem, contudo, enfrentar a fundamentação trazida pela sentença a respeito da invalidade do documento redigido pelo genitor e da possibilidade compensação do que foi comprovadamente pago pela apelante na manutenção do imóvel de titularidade de ambas as partes.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.